Tribunal: TJBA
Processo: 8084230-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084230-83.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALNEI SILVA DE LIMA

Advogado(s)
:

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARCELAS EM ATRASO. INEFICÁCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em razão da sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do veículo em favor da parte autora.

2. O apelante alega ineficácia da notificação extrajudicial por não indicar as parcelas em atraso, requerendo a extinção da ação sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a aplicação da teoria do adimplemento substancial.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial que não indica as parcelas inadimplidas é eficaz para constituir o devedor em mora; e (ii) saber se é aplicável a teoria do adimplemento substancial quando foram adimplidas 37 das 60 parcelas contratuais.

III. Razões de decidir

4. A notificação extrajudicial apresentada limitou-se a comunicar genericamente a inadimplência, conferindo prazo de 48 horas para regularização do débito, sem indicar quais parcelas estavam em atraso.

5. Embora a Súmula 245 do STJ dispense a indicação do valor do débito, tal orientação não exime o credor da obrigação de identificar minimamente quais parcelas são objeto da constituição em mora.

6. É imprescindível que o documento contenha informações mínimas que permitam ao devedor identificar as parcelas inadimplidas para que possa purgar a mora, preservando o negócio jurídico.

7. A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme estabelece a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A ausência de comunicação eficaz ao devedor sobre quais parcelas estão inadimplidas configura vício que impede o regular desenvolvimento do processo, por ausência de pressuposto processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido. Sentença reformada para extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 245; TJ-SP, AC 10093869520208260047, Rel. Des. Adilson de Araújo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 02.06.2021; TJ-AM, AC 09190961920228040001, Rel. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Primeira Câmara Cível, j. 19.07.2024
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8084230-83.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante VALNEI SILVA DE LIMA e como apelada ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para reformar a sentença e julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM1108